Tribunal: TJMT
Processo: 1030543-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030543-91.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA MENDONCA SALES - CPF: 718.523.521-91 (AGRAVANTE), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível.
Ação Declaratória C.C Obrigação De Fazer E Reparação De Danos Materiais E Morais
.

Refinanciamento De Dívida. Contrato Eletrônico De Empréstimo Consignado. Validade Comprovada. Inexistência De Fraude. Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que
nego
u
provimento ao Recurso de Apelação
da

parte autora
e
mante
ve
a
sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra instituição financeira
ajuizada em face
de
instituiç
ão

financeira
.

II. questão em discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se a contratação eletrônica de empréstimo consignado impugnada pela autora é válida e eficaz à luz do conjunto probatório; e
ii
) saber se a alegação de fraude, baseada em laudo pericial que aponta fragilidade do documento digital, é suficiente para afastar a presunção de veracidade da contratação.

III. razões de decidir

3
.
O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, conforme art. 479 do CPC, podendo valorar as provas com base no princípio da persuasão racional.

4
.
O banco apresentou documentação suficiente para demonstrar a autenticidade da contratação: cédula de crédito, registros de auditoria, fotografia com documento e transferência do valor para conta da autora.

5
.
A autora não trouxe prova capaz de infirmar a regularidade da contratação nem demonstrou a alegada fraude, limitando-se à negativa genérica.

6.

Aplicou-se corretamente o entendimento fixado no Tema 1.061 do STJ, segundo o qual o ônus da prova da autenticidade contratual recai sobre a instituição financeira, que o cumpriu neste caso.

7.

Não restando caracterizado vício de consentimento ou fraude, são incabíveis os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito.

8.

O Agravo Interno limitou-se a repetir fundamentos já enfrentados na decisão agravada, sem demonstrar erro material ou jurídico.

IV. dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado é válida quando amparada por documentação idônea que ateste a autenticidade da operação. 2. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório. 3. A negativa genérica da parte autora não é suficiente para afastar a validade da contratação bancária regularmente formalizada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, § 3o, 373, I, 479 e 932, IV, “b”; CC, art. 927; CDC,
arts
. 6o, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível 1000839-58.2024.8.11.0010, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, j. 19.03.2025, DJE 24.03.2025; TJMT, Apelação 1030194-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.03.2025, DJE 16.03.2025; TJMT, Apelação 1003448-57.2023.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024, DJE 23.02.2024; TJMT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, DJE 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rosangela Mendonça Sales
, em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória
c.c
Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
Paraná Banco S.A.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta,
em síntese, que a desconsideração da prova técnica produzida nos autos se trata de
error
in
judicando
. Argumenta que o Laudo Pericial de Exame em Documento Digital concluiu pela inexistência de elementos técnicos capazes de assegurar, de forma inequívoca, a autoria da assinatura eletrônica atribuída a ela, além de apontar fragilidade do documento e divergências relevantes de dados, como IP e geolocalização incompatíveis com o seu domicílio.

Ressalta que, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu. Alega que a valoração do conjunto probatório em detrimento do laudo pericial viola a tese vinculante do STJ e compromete a correta apreciação da prova.

Afirma, ainda, que reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a responsabilização objetiva do banco, com repetição do indébito em dobro e condenação por danos morais, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Ao final,
requer
o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, dar provimento à Apelação e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas c
ontrarrazões
, o

Agravado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rosangela Mendonça Sales
interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida
pela Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória
c.c
Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
Paraná Banco S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a regra do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Suscitou, em preliminar,
error
in
judicando
, ao argumento de que na sentença
a
Juíza sentenciante contrariou a conclusão do laudo pericial acostado aos autos, o qual afastou a vinculação da assinatura eletrônica da contratante, apontando fragilidade do documento digital, possibilidade de edição das informações e ausência de elementos técnicos capazes de assegurar a autoria da assinatura.

No mérito, sustentou, em síntese, que não anuiu à contratação do empréstimo consignado questionado, inexistindo nos autos prova da regularidade da operação bancária. Defende que não houve disponibilização de valores compatíveis com o contrato impugnado e que o Banco não comprovou o repasse da quantia de R$ 1.700,77 à sua conta.

Alegou que a contratação se efetivou mediante fraude perpetrada por terceiro, circunstância que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e do Verbete 479 da Súmula do STJ.

Destacou que na sentença desconsiderou-se o laudo pericial sem respaldo técnico para tanto, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1.061 do STJ, segundo o qual compete ao fornecedor demonstrar a autenticidade do contrato quando impugnada pelo consumidor.

Argumentou, ainda, que a irregularidade da contratação autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, além da reparação por danos morais, diante da natureza alimentar do benefício atingido e da angústia experimentada diante de descontos indevidos em sua aposentadoria.

Em decisão monocrática proferida na data de
25/09
/2025
,
neguei
provimento ao
Apelo
, mantive a sentença

e majorei os honorários advocatícios para 1
2
%
do
valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É de se registrar que a decisão monocrática impugnada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “b”, do CPC, em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que a matéria objeto do recurso encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

No caso, a decisão agravada encontra-se fundamentada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que estabelece ser ônus da instituição financeira demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica quando impugnada pelo consumidor, e que admite como prova idônea a apresentação de contrato assinado digitalmente,
registros da trilha de auditoria, identificação biométrica, fotografia do contratante e comprovação da transferência de valores para conta de sua titularidade
.

Além disso, aplicou-se o Verbete no 297 da Súmula do STJ,
que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, reforçando a validade da análise empreendida quanto à regularidade da contratação e à inexistência de vício de consentimento capaz de infirmar o negócio jurídico
.

Do mesmo modo, a decisão agravada alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, em precedentes recentes, reconhece a legitimidade da contratação eletrônica de empréstimos consignados quando amparada em documentos idôneos e na comprovação da efetiva disponibilização dos valores
ao contratante.

Contudo, a Agravante insiste que ocorreu
erro de julgamento
ao conferir prevalência a documentos unilaterais apresentados pelo Banco Agravado, em detrimento do laudo pericial judicial, o qual concluiu de forma expressa pela fragilidade da assinatura eletrônica, pela existência de divergências relevantes de dados e pela impossibilidade de atribuição segura da autoria à consumidora
.

Patente o equívoco d
a
Agravante,
visto que suas alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as
conclusões da decisão agravada.

Quanto a alegação de
error
in
judicando
, ao argumento de que a sentença contrariou o laudo pericial
, a tese
não se sustenta
. Isso porque o
Juiz
não se encontra vinculado às conclusões do expert, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil
,
podendo formar seu convencimento a partir da apreciação conjunta das provas produzidas, à luz do princípio da persuasão racional.

Com efeito, embora o Laudo Pericial Digital tenha apontado fragilidades na assinatura eletrônica e divergências relevantes de dados, a exemplo da indicação de IP localizado em Belo Horizonte/MG, diverso do domicílio da autora em Cuiabá/MT, o acervo probatório carreado pelo Paraná Banco S.A. revelou a existência de uma cadeia consistente de elementos de segurança aptos a amparar a contratação digital. Consta dos autos: i) a Cédula de Crédito Bancário referente ao refinanciamento;
ii
) os registros da trilha de auditoria do sistema de contratação;
iii
) a fotografia da autora portando documento oficial de identificação; e
iv
) a comprovação da efetiva disponibilização do valor de R$ 285,87, correspondente ao saldo remanescente da operação, na conta de titularidade da demandante.

Esse conjunto probatório confere verossimilhança à tese de validade da contratação e se mostra suficiente para afastar a alegação de fraude. Nessa perspectiva, a magistrada de origem exerceu legitimamente o livre convencimento motivado, atribuindo prevalência à análise global das provas em detrimento da conclusão isolada do laudo pericial, o que não caracteriza erro de julgamento.

Dessa forma, inexiste
error
in
judicando
na sentença, cuja manutenção pela decisão agravada se revela juridicamente adequada.

Na hipótese, Rosangela Mendonça Sales ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do Paraná Banco S.A.,
sustentando que, na condição
de pensionista do Regime Geral de Previdência Social, foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, tampouco autorizado ou recebido qualquer valor a título de crédito.

Na contestação, o Paraná Banco S.A. sustentou a regularidade da contratação impugnada, alegando que a
a
utora mantém relação contratual com a instituição desde 2020, ocasião em que requereu a portabilidade de dívida inicialmente contraída junto ao Banco Bradesco, o que deu origem ao contrato no 77005368907-000. Informou que, posteriormente, houve refinanciamento desse contrato, originando o contrato no 77005671860-101, objeto da demanda.

Cumpre ressaltar, desde logo, que é pacífico o entendimento consolidado no Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Trata-se de orientação firmada e reiterada, que reafirma a incidência das normas protetivas do consumo nas relações de crédito e empréstimo, conferindo ao consumidor o amparo jurídico necessário frente à posição de superioridade técnica e econômica das instituições bancárias.

A controvérsia cinge-se à alegação da Agravante de inexistência de relação jurídica válida, sob o argumento de que jamais celebrou o contrato de empréstimo consignado impugnado, bem como ao suposto prejuízo decorrente dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Contudo, a Autora, ora
Agravante
,
não apresentou elemento probatório apto a demonstrar induzimento em erro ou utilização indevida de seus dados por terceiros, limitando-se à negativa genérica da contratação.

Por sua vez,
o Banco Apelado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos da tese fixada no Tema 1061 do STJ, segundo a qual: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)
."

No caso concreto, o Paraná Banco S.A. apresentou documentação relativa ao contrato impugnado (CCB n. 77005671860-101), afirmando tratar-se de operação de refinanciamento de dívida preexistente. Para demonstrar a regularidade
da operação, juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário, a trilha de auditoria com
logs
e
hashs
da assinatura eletrônica, além de fotografia (
selfie
) da Autora com o documento de identificação em mãos e o comprovante de transferência bancária do valor de R$ 285,87 (o saldo remanescente/troco da operação) para a conta de titularidade da Autora na Caixa Econômica Federal.

Do exame do conjunto probatório, constata-se
que a contratação, embora formalizada por meio eletrônico, contou com a apresentação dos termos contratuais de empréstimo consignado/refinanciamento e a demonstração do crédito do valor na conta da Apelante. Os procedimentos de formalização digital, detalhados pelo Paraná Banco, exigem
upload
de documentos pessoais, captura de geolocalização, aceite expresso dos termos contratuais e realização de biometria facial (
selfie
com documento) para confirmação da identidade do contratante, amparados na Lei n. 14.063/20.

Consoante já consignado, ainda que o Laudo Pericial Digital tenha apontado fragilidades na assinatura eletrônica e divergências de dados, como o registro de IP localizado em Belo Horizonte/MG, diverso do domicílio da autora em Cuiabá/MT, o
m
agistrado não se encontra vinculado às conclusões do expert, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil,
podendo formar convicção a partir do conjunto probatório. A efetiva disponibilização de R$ 285,87 na conta da Autora, corroborada pelos registros eletrônicos e documentos apresentados pelo Banco, confere verossimilhança à tese de validade da contratação.

Além disso, a Autora não produziu qualquer elemento capaz de infirmar a regularidade do refinanciamento, a origem dos dados utilizados na contratação ou a destinação dos valores liberados, ônus que também lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não bastando, para tanto, a negativa genérica de desconhecimento.

Desse modo, a alegação isolada de inexistência de contratação, desacompanhada de prova minimamente robusta, sobretudo diante da demonstração da transferência de valores
(troco) à conta da Autora e da formalização digital com registros eletrônicos e fotográficos, não tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados pelo Paraná Banco S.A., devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Nesse sentido, colaciono os julgados desta Corte acerca da questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO

DIGITAL
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir a produção de provas quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela desnecessária para a solução da controvérsia.

Os contratos bancários de adesão estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, do CDC e da Súmula 297 do STJ.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A instituição financeira demonstrou a existência da relação contratual mediante a juntada de contrato eletrônico assinado
digitalmente
, registros fotográficos, e comprovação de transferência bancária para conta de titularidade da autora.

A prática de
contratação

digital
é legítima e amplamente utilizada no setor bancário, não havendo irregularidade na formalização do contrato por meio eletrônico.

A omissão da parte autora quanto à existência de relação jurídica anterior com a instituição financeira compromete a tese de inexistência dos contratos impugnados.

Não demonstrada a inexistência da
contratação
ou vício capaz de invalidar os negócios jurídicos, inexiste direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1000839-58.2024.8.11.0010, relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 24/03/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A RESPONSABILIDADE DO
BANCO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, o art. 373, inc. I, do CPC estabelece que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

O
Banco
Pan S.A. juntou aos autos documentos que indicam a regularidade da
contratação
, incluindo cópias do RG, selfie da autora, comprovante de transferência do
empréstimo
e termo de autorização assinados
digitalmente
, com autenticação eletrônica e registro do IP do dispositivo utilizado.

A autora não apresentou prova de que a ligação recebida teria sido realizada por ex-funcionária do
banco
ou de que o contrato tenha sido celebrado mediante fraude. O boletim de ocorrência foi registrado dois anos após os fatos, sem elementos adicionais que sustentassem a alegação.

A jurisprudência consolidada estabelece que, havendo assinatura
digital
e comprovação do crédito em conta bancária do contratante, presume-se a validade da
contratação
, salvo prova inequívoca em sentido contrário. (TJMT. Apelação 1030194-54.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 12/03/2025, publicado no DJE 16/03/2025).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO – CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE – GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto demonstrada a disponibilização dos valores contratados, a compatibilidade da geolocalização e não verificada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 1003448-57.2023.8.11.0007, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024).
(sem negrito no original).

Diante desse contexto, não há suporte fático ou jurídico que autorize a conclusão pela ocorrência de fraude, mostrando-se as alegações da Autora, ora Agravante, frágeis e dissociadas do conjunto probatório constante dos autos.

Por conseguinte, inexiste ato ilícito capaz de ensejar condenação por danos morais, assim como não se configura hipótese de repetição do indébito.

Em conclusão, a decisão agravada, que manteve a sentença de improcedência, não comporta reparo, pois seus fundamentos permanecem sólidos e em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o
acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024)
(
sem destaque no original
).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026